Tribunal: TJDFT
Processo: 0715078-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715078-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EC SERVICOS DE DESPACHANTE LTDA AGRAVADO: SANDRA PEREIRA MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo exequente, EC SERVICOS DE DESPACHANTE LTDA, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0721053-31.2017.8.07.0001) iniciada em desfavor de SANDRA PEREIRA MARTINS. A decisão agravada homologou os cálculos apresentado pela contadoria e reconheceu excesso na execução de R$ 49.164,08, considerando subsistir o débito originário da sentença exequenda em detrimento do título executivo indicado pelo executado. Confira-se: “Trata-se de impugnação apresentada pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Id 215771529), na defesa dos interesses da executada Sandra Pereirta Martins. O exequente se manifestou ao Id 218867138. A decisão de Id 223444578 reconheceu a subsistência o débito originário da sentença de Id 216073256, além de encaminhar os autos para a contadoria (Id 223444578) visando a apurar a existência de excesso à execução. A contadoria juntou os cálculos ao Id 228214444. Após intimação, a parte executada conferiu ciência ao cálculos e ratificou a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios. Por sua vez, a parte executada impugnou os cálculos, na oportunidade, defende que o documento de Id 228214444 não abrange o valor inicial do débito, o índice e o juros aplicáveis. É o relato. Decido. Tendo em vista que, a decisão de Id 223444578 reconheceu a subssitência do débito originário da sentença de Id 216073256, sendo este o título executivo judicial executado nos autos, e não àquele indicado pelo executado (Id 8840407 - pág. 7/8), não há razão a parte executada. Assim, ao contrário do que alega a parte executada, os cálculos elaborados pela contadoria (Id 228214444) estão em conformidade com o que restou determinado ao Id 223444578, apurando-se o 'quantum debeatur' segundo os critérios indicados. Portanto, não procede as alegações da parte da devedora ao Id 230181550. Em sendo assim, homologo os cálculos da contadoria de Id 228214444 (R$ 90.903,96). Ressalto que o valor de honorários advocatícios de execução (R$ 7.575,33), conforme planilha de Id 228214444, encontra-se com a exigibilidade suspensa, ante a gratuidade de justiça deferida ao Id 216073255. Considerando o valor de R$ 140.341,74, inicialmente apresentado pelo exequente, assim, verifica-se a existência de excesso na execução do cumprimento de sentença no importe de R$ 49.164,08. Desse modo, acolho a impugnação de Id 215771529, reconhecendo o excesso à execução. No que tange à fixação dos honorários advocatícios em razão desta impugnação ao cumprimento de sentença, arbitro honorários em 10% sobre o valor em excesso, em favor do impugnante. Aguarde-se transcurso de prazo para recurso. Certifique-se. Após, intime-se a parte exequente para juntar aos autos, planilha de débito atualizada, abatendo-se o valor do honorários advocatícios, ante a suspensão da exigibilidade, requerendo objetivamente as medidas constritivas patrimoniais pretendidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Publique-se”. (ID 230553067.) - g.n. No agravo, o exequente requer a antecipação dos efeitos da tutela para obstar a decisão agravada e, no mérito, a sua reforma para declarar como valor da execução a quantia indicada em acordo formalizado entre as partes, acrescido de “honorários monitórios, os honorários de cumprimento de sentença, da multa do cumprimento de sentença, custas, cláusula penal e INPC”. (ID 70924087 - Pág. 8.) Em suas razões, alega ter deflagrado cumprimento de sentença em razão de descumprimento do acordo judicial formalizado em ação monitória, motivo pelo qual o valor exequendo deve ter por base o acordo formalizado entre as partes (ID 8840407 - Pág. 7), prevalecendo em detrimento da sentença proferida na referida demanda monitória. Assim, o cálculo apontado pela contadoria deveria observar o valor estabelecido pelo acordo, a multa por inadimplência prevista em cláusula penal, além de incluir o índice de correção e juros contratuais. Aduz, ainda, não contemplar o valor indicado pela contadoria os honorários de sucumbência da fase de conhecimento, nem a multa ou os honorários da fase da execução. (ID 70924087.) É o relatório. Decido. Inicialmente, a despeito de a via recursal implicar a reanálise da matéria, imprescindível a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso, cuja ausência impede o seu conhecimento, na forma do Art. 932, III, do CPC. No caso, vislumbra-se a ocorrência de óbice instransponível a impedir o regular processamento do agravo de instrumento, particularmente quanto à ausência requisito extrínseco, relativo à preclusão, e intrínseco, concernente ao interesse recursal. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Com efeito, a preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). Na origem, trata-se de fase de cumprimento de sentença proferida em ação monitória, por meio da qual o exequente agravante aponta como valor devido a quantia de R$ 126.673,03. (ID 223129594.) O exequente defende a regularidade do valor exequendo indicado porque calculado na forma do acordo formalizado entre as partes (ID 8840407 - Pág. 7/8), o qual substituiu a sentença proferida na ação monitória, devendo o cálculo apresentado pela contadoria observar a multa por inadimplemento prevista pelo acordo, o índice de correção e juros contratuais, além de ser acrescida da multa e honorários da fase de execução. A decisão recorrida, de sua vez, reconheceu a subsistência do débito originário registrado pela sentença, em detrimento do acordo apontado pelo agravante, homologando os cálculos apresentado pela contadoria e reconhecendo excesso na execução. Conforme se observa, a controvérsia dos autos está centrada em apurar a regularidade do valor principal objeto da execução (se deve prevalecer o acordo formalizado entre as partes ou a sentença originária proferida na ação monitória), sobre o qual deve ser acrescido os encargos moratórios e ônus processuais correspondentes. Todavia, apesar de o credor agravante defender que valor exequendo deva considerar o acordo formalizado entre as partes (ID 8840407 - Pág. 7/8), o qual teria substituído a sentença proferida na ação monitória, a referida questão restou expressamente definida e superada por decisão anterior, encontrando-se preclusa. Nesse particular, conforme registrou a própria decisão recorrida, ao referenciar decisão pretérita (ID 223444578), a despeito de o agravante pretender executar o valor indicado em acordo formalizado nos autos da ação monitória (ID 8840407 - Pág. 7/8), o julgado ressaltou subsistir “o débito originário da sentença e não o acordo indicado pelo executado”. Confira-se: “A decisão de Id 223444578 reconheceu a subsistência o débito originário da sentença de Id 216073256, além de encaminhar os autos para a contadoria (Id 223444578) visando a apurar a existência de excesso à execução. (...) Tendo em vista que, a decisão de Id 223444578 reconheceu a subssitência do débito originário da sentença de Id 216073256, sendo este o título executivo judicial executado nos autos, e não àquele indicado pelo executado (Id 8840407 - pág. 7/8), não há razão a parte executada. Assim, ao contrário do que alega a parte executada, os cálculos elaborados pela contadoria (Id 228214444) estão em conformidade com o que restou determinado ao Id 223444578, apurando-se o 'quantum debeatur' segundo os critérios indicados”. (ID 230553067.) Desta feita, a matéria relacionada a regularidade do valor principal objeto da execução, embora o agravante pretenda considerar os termos do acordo inadimplido, a questão restou superada por decisão anterior, a qual estabeleceu e definiu a subsistência da sentença proferida na ação monitória, porquanto o acordo, uma vez inadimplente, não substituiu a sentença proferida na ação rescisória, notadamente porque não consistiu em novação da obrigação definida pelo julgado. A esse respeito, a decisão pretérita (ID 223444578) ressaltou que o acordo indicado pelo exequente (ID 8840407 - Pág. 7/8) não pode ser considerado como objeto da execução, permanecendo a sentença proferida na ação monitória, haja vista consignar expressamente no item 7 que o trato não constitui novação, motivo pelo qual a sua inadimplência não substitui a obrigação anterior, confirmando a validade da obrigação definida pela sentença, nos termos do art. 361 do CC. Confira-se: “A Defensoria alega que o título que fundamenta a execução é a sentença proferida na fase de conhecimento Id 216073256, considerando que o acordo pactuado ao Id 8840407 - pág 7/8 não constitui novação, conforme cláusula sétima. Em virtude disso, alega a existência de excesso à execução. (...) Assiste razão ao executado, o acordo de Id 8840407 - pág 7/8, prevê na cláusula sétima a não constituição de novação. Desse modo, ausente o ânimo de novar e descumprido o acordo, subsiste o débito originário na sentença de Id 216073256”. (ID 223444578.) - g.n. Conforme se infere, restou definido em decisão anterior que o valor da execução deve ser apurado com base na sentença proferida na fase de conhecimento da ação monitória, sendo indevido pretender o agravante considerar como valor da execução o acordo inadimplente, por se tratar de matéria preclusa. Na linha do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Da mesma forma, de acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No mesmo sentido: “(...) A controvérsia presente cinge-se em analisar se a matéria objeto do agravo de instrumento interposto encontra-se ou não acobertada pelo manto da preclusão e coisa julgada. (...) Não obstante o Juízo a quo tenha proferido a decisão agravada, manifesta a impossibilidade de se rediscutir nesta sede matérias já resolvidas em definitivo. Por este motivo, não há que se falar em reforma da decisão impugnada. (...) Tese de julgamento: “Restando a matéria suscitada pelo recorrente já dirimida por decisão anterior, não pode a questão ser novamente apreciada, pois é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC)”. (0747063-71.2024.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 28/02/2025.) - g.n. “(...) O agravante não interpôs recurso contra a decisão interlocutória que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos, o que ensejou a preclusão da matéria. 4. A planilha elaborada pela Contadoria Judicial observou os parâmetros fixados na decisão anteriormente proferida, não havendo inconsistências nos valores apurados. 5. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois o recorrente teve a oportunidade de impugnar a decisão no momento processual adequado, mas não o fez tempestivamente”. (0741081-76.2024.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 01/04/2025.) - g.n. “(...) A preclusão, que provém do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. Sua função é justamente evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo legal. 3. Convém destacar que a inclusão, no cálculo referente ao montante da dívida, dos encargos ora impugnados pelo devedor diante da ausência do pagamento voluntário no prazo legal foi determinada, pelo Juízo singular, por meio de decisão interlocutória anterior não impugnada oportunamente. 4. É necessário ainda acrescentar que os cálculos elaborados pelo órgão auxiliar do Juízo singular gozam de presunção de legitimidade, de imparcialidade e de observância dos parâmetros técnicos exigidos, de modo que não podem ser infirmados de modo genérico, sem a articulação dos eventuais elementos suficientes de prova em sentido contrário. 4.1. A singela divergência entre os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e aqueles entendidos como apropriados pela parte interessada não autoriza a desconsideração da base de cálculo, dos índices ou mesmo da metodologia utilizada pela contadoria judicial. 5. Recurso conhecido e desprovido”. (0753116-68.2024.8.07.0000, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 10/04/2025.) - g.n. Ou seja, apesar de o agravante alegar equívoco nos cálculos da contadoria homologados pelo juízo, por suposta incidência equivocada de encargos e ônus processuais, o exequente se insurge na verdade contra matéria preclusa nos autos, pretendendo considerar como valor principal da execução o acordo formalizado entre as partes (ID 8840407 - Pág. 7/8) em detrimento da sentença proferida na ação monitória. Nesse contexto, ressalta evidente a pretensão do agravante em rediscutir matéria já apreciada e decidida cujo respeito se operou a preclusão, situação vedada pela legislação processual (art. 507 do CPC), obstando o conhecimento do recurso. Nesse sentido: “Não deve ser conhecido o recurso se a pretensão nele veiculada já foi formulada pela parte em recursos interpostos anteriormente”. (0753235-63.2023.8.07.0000, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 24/04/2024.) - g.n. “Há preclusão consumativa que impede, nos termos dos arts. 507 e 508 do CPC, que a agravante reitere, sob outro enfoque jurídico, o mesmo pedido de execução dos sócios da executada, sob a mesma alegação de encerramento e liquidação voluntária da empresa devedora, cuja apreciação foi exaurida nesse segundo grau de jurisdição em recurso precedente, relativo à desconsideração da personalidade jurídica”. (0722203-40.2023.8.07.0000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 03/10/2023.) - g.n. Ademais, a persistência da parte agravante quanto a reanálise de questão já apreciada e acobertada pela preclusão implica inclusive na ausência de interesse recursal, obstando o desenvolvimento válido e regular do recurso, o qual não possui qualquer utilidade, diante da carência de a parte modificar a situação consolidada por decisão pretérita. Portanto, imperiosa a conclusão de que o presente recurso se revela inadmissível, seja pela ausência requisito intrínseco, relativo ao interesse, ou extrínseco, no tocante a preclusão da matéria apreciada por recursos anteriores. Diante desse contexto, NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Operada a preclusão, arquive-se. Brasília, 23 de abril de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator